Tribunal: TJSP
Processo: 2161795-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que determinou a emenda da petição inicial para adoção do procedimento comum, com base na falta de prova apta à ação monitória. Processamento do recurso pela mitigação do rol do art. 1015 do CPC. Prova escrita do art. 700 do CPC deve demonstrar a probabilidade do direito do autor e convencer o magistrado da existência da obrigação dos réus.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que determinou a emenda da petição inicial para adoção do procedimento comum, com base na falta de prova apta à ação monitória. Processamento do recurso pela mitigação do rol do art. 1015 do CPC. Prova escrita do art. 700 do CPC deve demonstrar a probabilidade do direito do autor e convencer o magistrado da existência da obrigação dos réus. Divergência entre empresas, investidores e valores, que afasta a possibilidade de cobrança pela ação monitória e exige a adequação da pretensão para o procedimento comum.
Decisão mantida. Recurso desprovido.